Tribunal: STF
Processo: ADPF 1277
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Agravo regimental na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Contingenciamento de verbas orçamentárias. Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos (IBGM). Ausência de Legitimidade ativa ad causam.



    I - O caso em análise



    1. Insurge-se o agravante contra a decisão que negou seguimento à arguição de descumprimento por ausência de legitimação ativa ad causam.



    2. A controvérsia de fundo diz respeito ao contingenciamento dos recursos orçamentários da Agência Nacional de Mineração (ANM).



    II - Razões de decidir



    3. Ilegitimidade ativa. A qualificação como entidade de classe pressupõe a representação de categoria homogênea. O IBGM reúne grupos heterogêneos de associados, incluindo integrantes do setor primário (extração e beneficiamento inicial de minérios), do setor secundário (fabricação de joias) e do setor terciário (comércio varejista ou atacadista de artigos de joalheria).



    4. Ausência de pertinência temática. A grande maioria dos associados são comerciantes de produtos de joalheria, bijuteria e relojoaria, em relação aos quais não existe interesse direto e imediato no objeto da presente controvérsia.



    5. Inobservância do requisito objetivo da espacialidade. O Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos (IBGM) não configura entidade de classe de âmbito nacional. Inexistência de atuação transregional em, pelo menos, nove Estados da Federação.



    6. Para a satisfação do requisito da espacialidade, não se mostra suficiente a participação da entidade em convenções nacionais, audiências públicas ou fóruns de debate, porquanto é da natureza desses eventos reunir debatedores — nacionais e estrangeiros — oriundos de regiões diversas e de setores distintos, tais como docentes, pesquisadores, educadores, empreendedores e agentes públicos e privados. A presença desses profissionais nas discussões, entretanto, não estabelece, por si só, qualquer vínculo institucional com o Estado em que o evento é realizado.



    7. A simples dispersão geográfica de associados pelo território nacional não é elemento suficiente, por si só, para demonstrar o perfil nacional da entidade de classe. A caracterização do requisito espacial (caráter nacional) exigido das entidades de classe para efeito de instauração do controle concentrado (CF, art. 103, IX) pressupõe a comprovação da existência de atuação concreta e efetiva da entidade em cada um dos nove Estados-membros, não bastando, para esse efeito, a mera alegação genérica da existência de associados dispersos pelo território nacional. Precedente plenário específico (ADI 7.761-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, j. 17.3.2025).



    III - Dispositivo



    8. Agravo não provido.